Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-88.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009235-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), JUVENILSON DOS SANTOS MARTINS - CPF: 035.945.541-71 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 083.004.401-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LORENA CASTRO - CPF: 011.717.701-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABERLIEL PERES DOS SANTOS - CPF: 069.484.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 064.764.331-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KETUNY MAYANE DE CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.201-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLW OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 008.959.312-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCAS EMANUEL FERREIRA TRINDADE - CPF: 062.309.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCOS RODRIGUES - CPF: 024.345.891-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MAGNOLIA LEITE SILVA - CPF: 029.675.601-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINY ALVES MONTEIRO - CPF: 065.143.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AUZELIA FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 700.812.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELI IEDA BENITEZ DE FARIAS - CPF: 047.861.761-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 062.041.151-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDHA CAMPOS NATALE - CPF: 060.463.301-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA SANTOS - CPF: 083.896.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA CABRAL - CPF: 055.158.121-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.[...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Juvenilson dos Santos Martins
, denunciado por integrar organização criminosa voltada para a comercialização de substância entorpecente, delito tipificado no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.8502/2013.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, principalmente porque não há provas nos autos que ele é integrante de uma organização criminosa, restando demonstrado apenas que é um jornalista atuante no Estado de Mato Grosso em busca de informações acerca de vereadores e outros servidores envolvidos em organização criminosa.

Pedem a concessão definitiva da ordem, para a revogação da prisão preventiva do paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 166310651).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 167381182).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 167848658, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, ante a falta de fundamentação idônea a justifica-la, especialmente no que tange ao seu envolvimento com uma organização criminosa, uma vez que é jornalista atuante no Estado de Mato Grosso, trabalhador e arrimo de família.

A ordem deve ser denegada
.

No caso, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, juntamente com outros 35 (trinta e cinco) denunciados, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para Tráfico.

Segundo consta da denúncia, o paciente integra a organização criminosa denominada “Tropa Castelar”, facção dissidente da organização criminosa “Comando Vermelho”, supostamente exercendo a função de informante e se colocava à disposição para transportar produtos ilícitos para a facção com o carro de imprensa, para não ser parado por viatura policial e, assim, burlar a fiscalização.

Pois bem. Não obstante as alegações dos impetrantes, verifica-se que a magistrada ao decretar a prisão preventiva do paciente apresentou fundamentação
em dados concretos extraídos do caderno investigativo, que evidenciam que a sua liberdade acarretaria risco à ordem pública, notadamente diante dos indícios de sua participação na estrutura da organização criminosa especializada em comercialização de tráfico de entorpecentes, “
supostamente exercendo a função de informante, se fazendo indispensável para as práticas delitivas da ORCRIM “Tropa Castelar” e realizar o transporte de produtos ilícitos para a facção, informando que constantemente se deslocava para Cuiabá em um carro de “imprensa”, que dificilmente seria parado por viatura policial
”.

Nesse ponto, bem pontuou o Douto Procurador de Justiça ao afirmar que “
a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de autoria do paciente em associação criminosa destinada ao tráfico de drogas no Município de Sorriso/MT, sendo responsável por prestar informações (olheiro) e transportar substâncias entorpecentes na cidade de Sorriso/MT
”.

Acrescentou, ainda, que “
A participação do paciente está retratada no Relatório Final nº 330.4.2022.16499 “onde foram analisadas conversas realizadas através do aplicativo de WhatsApp entre o co-denunciado DANIEL TOSCANO e JUVENILSON DOS SANTOS MARTINS, conhecido como ‘TRIPA’, apresentando indícios de estar vinculado aos objetivos da Orcrim ‘Tropa Castelar’, supostamente exercendo a função de informante, se fazendo indispensável para as práticas delitivas da ORCRIM ‘Tropa Castelar’ e realizar o transporte de produtos ilícitos para a facção, informando que constantemente se deslocava para Cuiabá em um carro de ‘imprensa’, que dificilmente seria parado por viatura policial, conforme relatado pelo próprio denunciado no áudio de ‘06/07/2022 14:38’ id. 10150401
”.

Assim, ao contrário do que entendem os impetrantes, a segregação cautelar está adequadamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública tendo em vista a periculosidade do paciente, demonstrada através da gravidade da conduta perpetrada, bem como devido aos fortes indícios de que ele é integrante de organização criminosa, circunstância que evidencia sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" ( HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Ressalte-se, ademais, que
a apreciação da negativa de autoria quanto ao delito em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se devidamente fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Assim, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023